Tribunal: STF
Processo: RE 65830
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E O
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. LEGITIMO INTERESSE DO RECORRENTE -
TRIBUNAL DE CONTAS. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 374 DO CÓDIGO
ELEITORAL E DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, QUE AUTORIZAM O PROVIMENTO
DO RECURSO, DADO QUE SOMENTE AS FERIAS NÃO GOZADAS NA JUSTIÇA COMUM
E QUE DEVEM SER COMPUTADAS EM DOBRO PARA APOSENTADORIA.